Tribunal: TJDFT
Processo: 0753324-91.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0753324-91.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BERENICE CARVALHO DA SILVA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BERENICE CARVALHO DA SILVA, contra decisão proferida pelo juízo Plantonista de 1o Grau, que indeferiu a tutela de urgência para compelir a agravada a autorizar e custear a integralidade da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. A agravante narra que, em razão da cirurgia bariátrica, apresentou perda maciça de peso, acumulando o excesso de pele, além de considerável flacidez. Afirma que, malgrado se encontre regularmente inscrita em plano de saúde mantido pela ré, houve a recusa da cobertura total da cirurgia reparadora indicada como continuação do seu tratamento de obesidade mórbida. Alega que a recorrida autorizou apenas a abdominoplastia, negando-lhe a reconstrução mamária, sob o pretexto de não estar inclusa no rol de procedimentos obrigatórios da ANS. Destaca que a cirurgia está agendada para o dia 04/01/2021, evidenciando a urgência do pleito e a necessidade de compelir a agravada custear a integralidade do procedimento para não precisar enfrentar nova cirurgia e seus riscos. Sustenta que o excesso de pele lhe causa sofrimento físico, com dermatites de repetição, além do desconforto emocional, afetando sua qualidade de vida. Com tais argumentos, pleiteia a concessão do efeito suspensivo ativo ao presente agravo, a fim determinar que a recorrida autorize e custeie a integralidade da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica, nos moldes do relatório médico apresentado nos autos. Ausência de preparo em virtude do pedido de gratuidade de justiça. Brevemente relatado, decido. Consigno, inicialmente, que a agravante pleiteou os benefícios da justiça gratuita, não apreciado, ainda, em primeira instância. É cediço que os beneplácitos da gratuidade de justiça podem ser requeridos a qualquer tempo e em qualquer instância. Sob o prisma da presunção de hipossuficiência econômica, trazida por declaração no sentido de que a parte não ostenta recursos suficientes para arcar com as despesas processuais, sem prejudicar o próprio sustento ou de sua família, concedo os benefícios da gratuidade de justiça. Ressalto que a concessão do benefício é apenas para efeito de recebimento do presente recurso, sem prejuízo de melhor análise pela instância de origem, a fim de não configurar supressão de instância. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca, liminarmente, que a agravada seja compelida a autorizar e custear a integralidade da cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar indeferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em uma análise preliminar da controvérsia, verifico inexistir a urgência do pleito. A jurisprudência pátria tem firmado o entendimento de ser possível a cobertura pelo plano de saúde de cirurgia reparadora em virtude de cirurgia bariátrica. Contudo, no caso em apreço, não resta evidenciada a probabilidade de dano de difícil reparação ou ao resultado útil do processo, uma vez não constar no relatório médico necessidade premente do procedimento, caracterizando-o como eletivo. Ademais, verifica-se que, conforme destacado pelo juízo a quo, o laudo médico é datado de 16.11.2020 e a demanda originária somente foi ajuizada mais de um mês depois. Observa-se, outrossim, que no indigitado documento consta o dia 04.01.2021 como “data provável da cirurgia”, razão pela qual não se pode afirmar com veemência que de fato o evento possui uma data marcada e inadiável. A concessão da tutela provisória de urgência, conforme o artigo 300 do CPC, somente é cabível quando a parte demonstrar a probabilidade do direito alegado, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Igualmente, os critérios para a concessão de tutela liminarmente são ainda mais rigorosos quando se trata de Plantão Judicial, nos termos do art. 3o do Ato Regimental no 2, de 13/06/2017: “Art. 3o Ao Desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no art.3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão semanal, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” No caso, verifica-se que a questão não retrata as hipóteses que reclamam a extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense ordinário e, nem mesmo, se enquadra em outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito, a justificar a atuação do Plantão Judiciário de 2a Instância. Assim, não verifico presentes os requisitos indispensáveis para a medida liminar, podendo a questão ser dirimida após a instauração do contraditório e ampla defesa. Nesses termos, INDEFIRO o efeito suspensivo ativo vindicado. Brasília, 28 de dezembro de 2020 20:06h. ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Desembargadora Plantonista